Tribunal: CARF
Processo: 10314.721968/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10314.721968/2015-88 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
3302-009.648 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E RATEIO DE DESPESAS.
INCIDÊNCIA.
Os valores auferidos a título de reembolso pela pessoa jurídica centralizadora
das atividades compartilhadas com as demais pessoas jurídicas integrantes do
grupo econômico, com vistas ao pagamento dos dispêndios comuns, não
integram a base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP apurada pela pessoa
jurídica centralizadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E RATEIO DE DESPESAS.
INCIDÊNCIA.
Os valores auferidos a título de reembolso pela pessoa jurídica centralizadora
das atividades compartilhadas com as demais pessoas jurídicas integrantes do
grupo econômico, com vistas ao pagamento dos dispêndios comuns, não
integram a base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP apurada pela pessoa
jurídica centralizadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Jorge Lima Adud que
dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.721968/2015-88
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.648 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721968/2015-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:

A – DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
Os autos de infração, de fls. 762 a 782, foram lavrados para exigência da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o PIS/PASEP,
referentes ao ano-calendário de 2010, nos valores de R$ 5.028.858,97 e 1.091.791,78,
respectivamente, sob o fundamento de omissão de receitas
O Termo de Constatação, de fls. 748 a 756, depois de apresentar características da
fiscalizada, histórico dos procedimentos, destacando as intimações para o contribuinte
apresentar as justificativas e comprovação, conclui ter havido omissão de receitas para
fins de apuração das contribuições para COFINS e PIS, sob o entendimento de que as
receitas auferidas em decorrência da prestação de serviços a outras empresas do mesmo
grupo econômico não foram registradas em DACON. Complementa que:
a) a fiscalizada utilizou de ativos próprios, cujos custos não foram rateados;
b) a prática de rateio de despesas resultaria em verdadeira confusão patrimonial
c) a fiscalizada reconheceu tratar-se de prestação de serviços ao contabilizar os valores
como receita na DIPJ/2010.
B) DA DEFESA
Em sua peça de defesa, de fls. 786 a 925, depois de tratar da tempestividade, a
interessada, no tópico II. Do lançamento fiscal, faz alusão aos atos administrativos,
registrando:
- que tem por objeto a participação em outras em sociedades, figurando como empresa
“holding” do grupo Odebretch Agroindustrial.
- que instituiu o denominado Centro de Serviços Compartilhados (“CSC), o qual tem a
função de centralizar as atividades administrativas relativas às empresas do grupo
econômico, entre as quais as (atividades) jurídicas, de tecnologia de informação, meio
ambiente, finanças, contabilidade, etc.
- as despesas são posteriormente reembolsadas pelas demais empresas do grupo, de
acordo com o critério de rateio determinado em contrato pré-estabelecido entre as
partes.
- que a fiscalização desconsiderou a natureza do contrato de rateio de despesas
celebrado entre as partes, constituindo pretensos créditos de PIS e de COFINS.
- que a fiscalização tem como núcleo de sua acusação o entendimento exarado em
Solução de Consulta pela 8a Região Fiscal, sob o no 36/2009.
No tópico III – Da Síntese das Razões da Impugnante, defende o cancelamento dos
autos de infração, por entender que
(i) padecem de nulidade material, pois violam entendimento de Solução de Divergência
no 23/13, da COSIT de observância obrigatória pela Fiscalização. Os lançamentos estão
fundamentados em solução de consulta fiscal da 8a Região Fiscal expressamente
superada pela Cosit.
(ii) Rejeitada e preliminar de nulidade, resta comprovado que tais valores não se
sujeitam à incidência do PIS e da COFINS, por entendimento expresso da COSIT.
(iii) Que não poderia oferecer tais serviços por impedimento legal ao exercício de tais
atividades.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.648 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721968/2015-88

(iv) Conforme entendimento da própria COSIT, a forma de contabilização dos valores
correspondentes não tem o condão de afastar a natureza de reembolso de despesas.
(v) O fato de não ter rateado os gastos não descaracteriza o contrato de rateio celebrado
entre as partes, já que tais gastos sequer se referem ao ano-calendário fiscalizado. No
limite caberia à Fiscalização questionar o montante de despesas distribuído entre os
participantes do rateio.
(vi) Os critérios de rateio foram fielmente aplicados.
(vii) Não há previsão legal para a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Nos tópicos seguintes, a interessada detalha os argumentos para cada item acima
enunciado.

Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ em Belo Horizonte julgou
improcedente o lançamento fiscal, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
RATEIO DE DESPESAS
Os valores auferidos pela pessoa jurídica centralizadora das atividades compartilhadas
como reembolso das demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico pelo
pagamento dos dispêndios comuns não integram a base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP apurada pela pessoa jurídica centralizadora.

Tendo em vista que o crédito exonerado ultrapassou o valor de alçada então
estabelecido, a decisão foi submetida à apreciação deste CARF, de acordo com o art. 34 do
Decreto no 70.235/1972, por força do recurso necessário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Como visto, a decisão de primeira instância foi submetida ao exame necessário,
tendo em vista que o crédito exonerado ultrapassou o limite de alçada previsto à época.
Compulsando os autos de infração, observa-se que foram exonerados os seguintes
valores:

Como se observa facilmente, os valores exonerados pela decisão de primeira
instância ultrapassam o limite de alçada previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de
fevereiro de 2017. Assim, lembrando o teor da Súmula CARF no. 103, de aplicação obrigatória,
deve ser conhecido o presente recurso de ofício, pois acima do limite de alçada vigente.

Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.648 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721968/2015-88

Superada a questão inicial de conhecimento do recurso, quanto às demais
questões, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art. 2o, § 3o
do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e no art. 57, § 3o do RICARF, adoto, como razões
de decidir, os precisos fundamentos consignados no aresto recorrido, transcritos a seguir:

II – PRELIMINAR DE NULIDADE
Não assiste razão à impugnante ao pretender nulidade pelo fato de a fiscalização ter se
apoiado em entendimento exarado em Solução de Consulta pela 8a Região Fiscal, sob o
no 36/2009.
Não se materializou qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72,
para que se caracterizasse a nulidade.
III – MÉRITO
A impugnante entende que as operações objeto do lançamento de ofício, sob o
fundamento de se caracterizarem como receitas, não podem ser assim consideradas por
se tratarem simplesmente de reembolso de despesas, decorrentes da centralização das
atividades administrativas relativas às empresas do grupo econômico.
Complementa que tais valores não se sujeitam à incidência do PIS e da COFINS, por
entendimento expresso na Solução de Divergência no 23/13, da COSIT.
De fato, a citada solução de divergência, cuja ementa se transcreve, é própria para
resolver o presente litígio.
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos referentes a
departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior rateio dos custos e
despesas administrativos comuns entre empresas que não a mantenedora da estrutura
administrativa concentrada.
Para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custos e despesas sejam
dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas necessárias, normais
e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam calculados com base em
critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por
instrumento firmado entre os intervenientes; que correspondam ao efetivo gasto de cada
empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços; que a empresa centralizadora da
operação aproprie como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o
critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as empresas
descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize as parcelas a serem
ressarcidas como direitos de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida
escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das
despesas administrativas.
Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, observadas as exigências
estabelecidas no item anterior para regularidade do rateio de dispêndios em estudo: a) os
valores auferidos pela pessoa jurídica centralizadora das atividades compartilhadas
como reembolso das demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico pelo
pagamento dos dispêndios comuns não integram a base de cálculo das contribuições em
lume apurada pela pessoa jurídica centralizadora; b) a apuração de eventuais créditos da
não cumulatividade das mencionadas contribuições deve ser efetuada
individualizadamente em cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico, com base
na parcela do rateio de dispêndios que lhe foi imputada; c) o rateio de dispêndios
comuns deve discriminar os itens integrantes da parcela imputada a cada pessoa jurídica
integrante do grupo econômico para permitir a identificação dos itens de dispêndio que
geram para a pessoa jurídica que os suporta direito de creditamento, nos termos da
legislação correlata.
Dispositivos Legais: arts. 251 e 299, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; art. 123
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998; art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e art.1o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.”
Como se vê os dispositivos legais que regem a matéria são anteriores ao ano-calendário
de 2010 e, portanto, entendo que não cabe arguir que a citada Solução de Divergência
não poderia ser aplicada naquela ano base, por ter sido editada em ano posterior. Como
se sabe, as soluções de divergência se prestam para uniformizar procedimentos no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, interpretando a legislação vigente.
Assim, por óbvio, há de se deduzir pela existência de análises divergentes sobre o tema.
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.648 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721968/2015-88

Há de se observar que o lançamento se apoiou única e exclusivamente na interpretação
da Solução de Consulta no 36/2009, da 8a Região Fiscal, cuja ementa encontra-se
transcrita no Termo de Constatação Fiscal, verbis:
“RATEIO DE DESPESAS. Os valores recebidos em virtude do uso compartilhado de
SERVIÇOS administrativos, referentes à contabilidade, jurídico, recursos humanos e
SERVIÇOS administrativos gerais (marketing, força d vendas, etc.), representam
receitas de SERVIÇOS e integram o faturamento, base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS”
Depois de transcrever os artigos das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, a autoridade
fiscal registra:
“As receitas aqui tratadas não foram registradas pelo contribuinte em DACON e, por
isso, representam receitas omitidas para fins de apuração das Contribuições para
COFINS e PIS/PASEP.”
Evidente, portanto, que não houve qualquer questionamento no que diz respeito à
natureza das despesas. Em outras palavras, o lançamento não teve como arrimo
descaracterização de despesas pela constatação de que, na verdade, seriam receitas, que
o rateio apresentaria inconsistências, etc.
Logo, o litígio se restringe tão somente ao fato de se determinar se as despesas
contabilizadas pela impugnante, para todo o grupo econômico e rateadas entre as
empresas participantes, encontram-se ou não sujeitas à incidência das contribuições
elencadas.
Sob este prima, concluo que os valores recebidos pela pessoa jurídica centralizadora das
atividades compartilhadas, como reembolso das demais pessoas jurídicas integrantes do
grupo econômico pelo pagamento dos dispêndios comuns, não integram a base de
cálculo das contribuições em lume apurada pela pessoa jurídica centralizadora.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital